Tribunal: TJES
Processo: 5002042-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002042-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002042-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO PAGIO - ES24631

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PERSEGUIÇÃO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor da paciente, quando age de forma a invadir a esfera privada da vítima,
ultrapassando os limites da atividade pública. 2 – Imposição de medidas cautelares se mostram necessárias. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002042-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL TEIXEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

Advogado do(a) PACIENTE: FLAVIO PAGIO - ES24631

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Teixeira,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia.

O paciente afirma que o constrangimento ilegal consiste na concessão de medidas cautelares de urgência diversas da prisão, em favor de Wanessa Zavarese Sechim, Secretária de Educação do Município de Nova Venécia, sem que tivessem ocorrido fatos que configurassem a necessidade de aplicação de tais restrições.

Conforme se depreende do caderno processual, a suposta vítima buscou auxílio perante a autoridade policial ao argumento de que o ora paciente vinha causando inconvenientes ao agir de forma invasiva, adentrando no ambiente escolar sem autorização e sem qualquer vínculo com os alunos, bem como invadindo salas da Secretaria Municipal de Educação e acompanhando a vida privada da vítima em horário de almoço e no momento de retorno à sua residência. Vejamos as declarações apresentadas:

“
EU, WANESSA ZAVARESE SECHIM, PORTADORA DO CPF Nº 027.743.287-13, ID Nº 3.012.055, DIVORCIADA, PROFESSORA, ATUALMENTE NO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VENÉCIA, RESIDENTE A RUA ALEGRE, EDIFÍCIO FÊNIX, 56, APTO 304, BAIRRO CENTRO, CEP 29.830.000, NOVA VENÉCIA, ES, VEM POR MEIO DESTE
REGISTRAR O QUE VEM ACONTECENDO DESDE QUANDO ASSUMIMOS A

PASTA EM 2021, ACENTUANDO NOS ÚLTIMOS MESES, AGRAVANDO MINHA VIDA PESSOAL, SOCIAL E PREJUDICANDO MINHA SAÚDE MENTAL E EMOCIONAL (PÂNICO E MEDO PARA SAIR DE CASA), INTERFERINDO NA MINHA PRIVACIDADE E DA MINHA FAMÍLIA E AMEDRONTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS
. FATOS AGORA QUE PASSO A DISCORRER: 1-
O INDIVÍDUO DANIEL TEIXEIRA LAGE, VEM APRESENTANDO ATITUDES PERSEGUINDO OS MEUS PASSOS, DESDE A HORA QUE SAIO DE CASA, NA HORA DO ALMOÇO E NO MOMENTO DE RETORNO À RESIDÊNCIA E/OU EM EVENTOS SOCIAIS E PROFISSIONAIS, FAZENDO FILMAGENS E TIRANDO FOTOS DA MINHA ROTINA DIÁRIA, SE PASSANDO POR JORNALISTA, INVADINDO A MINHA PRIVACIDADE E ME EXPONDO NAS REDES SOCIAIS (ATRAVÉS DO INSTAGRAM NOVAVENECIA-DA-DEPRESSÃO), SEM AUTORIZAÇÃO, COM COMENTÁRIOS DIFAMATÓRIOS.
2-
DA MESMA FORMA COM A EQUIPE DA SECRETARIA, PERCORRENDO TODOS OS SETORES, ADENTRANDO NAS SALAS, FILMANDO E FOTOGRAFANDO E EXPONDO NA PÁGINA SUPRACITADA AO VIVO.
3-
JÁ NAS ESCOLAS, APESAR DE TER UM DECRETO Nº 1844 DE 02 DE MARÇO DE 2023, QUE PROÍBE A ENTRADA E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS ESTRANHAS AO ÂMBITO ESCOLAR SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E AGENDAMENTO DE ACESSO, DANIEL CHEGA, ENTRA, AMEAÇA, FILMA E FOTOGRAFA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE O INDIVÍDUO NÃO FAZ PARTE DA COMUNIDADE ESCOLAR E NÃO POSSUI FILHOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VENHO INFORMAR E ESCLARECER QUE É UMA PESSOA INESCRUPULOSA, MAL INTENCIONADA E SEM NENHUM CONHECIMENTO DA REALIDADE DE NOSSO TRABALHO QUE VÊM TENTANDO DENEGRIR NOSSA IMAGEM NAS REDES SOCIAIS. QUERO DIZER QUE SOU CIDADÃ VENECIANA, E SINTO ORGULHO DO TRABALHO REALIZADO PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE NOSSA CIDADE, CONTANDO COM APOIO, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O SISTEMA EDUCACIONAL DE NOVA VENÉCIA. O NOSSO FOCO, NOSSA ATENÇÃO, NOSSA DEDICAÇÃO SÃO VOLTADAS PARA A GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS. E FAÇO ISTO COM ORGULHO E SATISFAÇÃO, CONTANDO, COMO JÁ FRISAMOS, COM A DEDICAÇÃO E COMPROMISSO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS. SEMPRE ENTENDI QUE NA POLÍTICA SE DISCUTE, DEBATE, CONCORDA OU DISCORDA, SOBRE PROPOSTAS, BENEFÍCIOS, ATENDIMENTO, O QUE É MELHOR PARA A POPULAÇÃO VENECIANA. VENHO POR MEIO DESTE, DEIXAR REGISTRADO QUE TEMO PELA MINHA SEGURANÇA E DE MINHA FAMÍLIA, DAS EQUIPES DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS. A COMUNICANTE SOLICITA MEDIDA PROTETIVA CONTRA O MENCIONADO INDIVIDUO.”

Instado a se manifestar, o Magistrado
a quo
concedeu medidas cautelares, a fim de preservar a integridade física e psíquica da suposta vítima:

Compulsando os autos vislumbro tratar-se de Medida Cautelar requerida em favor de Wanessa Zavarese Sechim contra Daniel Teixeira Lage que segundo consta, ameaçou a vítima.

Com intuito de evitar maiores infortúnios por parte do ofensor, o Delegado de Policia, no uso de suas atribuições impetrou o presente requerimento com fulcro no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011).

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011).

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação dada pela Lei n 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Cdigo Penal) e houver risco de reiteração; (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

IX - monitoração eletrônica. (Includo pela Lei n 12.403, de 2011).

Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares em sede de Juizado Especial Criminal, encontramos no Enunciado 121 (Criminal) do Fonaje a fundamentação:

ENUNCIADO 121 (NOVO): As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e suas consequências, à exceção da fiança, são aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo para as quais a lei cominar em tese pena privativa da liberdade (Aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 2011).

Assim considerando a situação fática apresentada nos autos, e a previsão legal para tentar evitar agravamento da situação, entendo estarem presentes os requisitos para aplicação da medida cautelar requerida, de acordo com o inciso III do Artigo 319 do Código de Processo Penal Brasileiro, para proibir o requerido:

I- de acessar ou frequentar a residência da vítima Wanessa Zavarese Sechim;

lI- de estabelecer contato com a ofendida, seus famíliares e testemunhas por qualquer meio de comunicação especialmente o telefone;

III- de aproximar-se da vítima até o limite mínimo de 300 (trezentos) metros.

Intimem-se as partes.

Diligencie-se com URGÊNCIA, a ser cumprida por oficial de justiça plantonista.

Encaminhem-se os autos à DEPOL local, para a efetivação das diligências necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 10 do CPP).

Retornando os autos em cartório, encaminhe-se os autos ao Ministério Público.

Diligencie-se
.”

Os atos praticados pelo paciente ultrapassaram os limites da atividade pública da suposta vítima.

Há de se ressaltar que, o fato da vítima estar investida em cargo público, não confere ao paciente o direito de invadir sua esfera privada.

Outro ponto relevante se refere ao comportamento do paciente dentro da Secretaria Municipal de Educação.

Apesar de ser um ambiente aberto, em que ocorre atendimento ao público, não se concede em tais espaços, por questão de segurança, franco acesso ao local.

Além disso, há que se preservar o direito à imagem dos servidores que ali estão exercendo suas atividades, não sendo, portanto possível aquiescer com o comportamento do paciente que fora relatado.

Assim, entendo que o paciente pode, dentro dos limites legais, exercer suas críticas ao trabalho desenvolvido por servidor público. Contudo, a conduta do paciente, ora narrada, se mostra ao menos neste momento, desmedida e invasiva, sendo, portanto necessária a aplicação de medidas cautelares.

Dessa forma, como já mencionado, as medidas cautelares impostas em nada prejudicam
o paciente, caso não esteja agindo da forma alegada pela vítima.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Teixeira, contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia.

O nobre Relator votou pela denegação da ordem.

Contudo, conforme se verifica do ato coator, as medidas cautelares de urgência ora questionadas foram deferidas pelo Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Nova Venécia, o que atrai a competência das Turmas Recursais para processar e julgar o presente writ, nos termos do art. 14, III, da Resolução TJES nº 023/2016, in litteris:

Art. 14. Compete às Turmas Recursais processar e julgar:

(...)

III – mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato de Juiz de Juizado Especial;

Assim, a autoridade apontada como coatora é o MM. Juiz do Juizado Especial, razão pela qual compete à TURMA RECURSAL

julgar o presente habeas corpus.

Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste eg. Tribunal e DETERMINO A REMESSA dos autos para uma das Turmas Recursais.

É como voto.